Tribunal: TJMT
Processo: 0003827-92.2018.8.11.0038
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003827-92.2018.8.11.0038
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PATRICIA GOMES DA SILVA - CPF: 039.029.461-64 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), JOVACIR BATISTA DE SOUZA - CPF: 536.340.121-53 (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - PRONÚNCIA – INEXISTIRIAM INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PARA A PRONÚNCIA; A QUALIFICADORA DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO NÃO ESTARIA CARACTERIZADA – PEDIDO PARA DESPRONÚNCIA; SUBSIDIARIAMENTE, AFASTAR A QUALIFICADORA – ASSERTIVA DO RECORRENTE ISOLADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO – TESTEMUNHA TERIA VISTO RECORRENTE ENTRAR E SAIR DO LOCAL DO CRIME – VÍTIMA ENCONTRADA EM SEGUIDA –

DECLARAÇÕES REVELAM INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DES
PRONÚNCIA VINCULADA À COMPLETA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS – JULGADO TJDFT –
JULGAMENTO DEVE SER RESERVADO AO CONSELHO DE SENTENÇA – CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’ – VÍTIMA SURPREENDIDA COM GOLPES NA CABEÇA ENQUANTO ESTARIA SENTADA OU DEITADA – SEM POSSIBILIDADE DE REAÇÃO – QUALIFICADORA SUBMETIDA A ANÁLISE DO TRIBUNAL DO JÚRI – ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT –
RECURSO DESPROVIDO.

A
“despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDFT – RESE no 20080310050138), de modo que o julgamento do fato criminoso atribuído ao recorrente deve ser reservado ao Conselho de Sentença, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

Se a vítima teria sido atingida por golpes de faca na cabeça, enquanto sentada ou deitada, o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido pode caracterizar-se (STJ, REsp 1779570/RS).

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0003827-92.2018.8.11.0038 - COMARCA DE ARAPUTANGA

RECORRENTE:

JOVACIR BATISTA DE SOUZA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por JOVACIR BATISTA DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos da ação penal (Código 108894), que o pronunciou por homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido - art. 121, § 2o, IV, do CP - (fls. 365/374 do ID 5303331).

O recorrente sustenta que: 1) inexistiriam indícios suficientes de autoria; 2) a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido não estaria caracterizada.

Requer o provimento para que seja despronunciado. Subsidiariamente, afastada a aludida qualificadora.

Prequestiona o art. 5o da CF, art. 415, II, do CPP e art. 121, § 2o, do CP (ID 30908471).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARAPUTANGA pugna pelo desprovimento (ID
30908970
).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 30908972).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em sentido estrito – Acusado pronunciado nas disposições do artigo 121, §2°, incisos IV, do Código Penal – Inconformismo da defesa – Pretendida a impronúncia do acusado, por não haver indícios suficientes de autoria delitiva e, subsidiariamente, pela exclusão da qualificadora atinente ao recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima – Pleitos improcedentes – Conjunto probatório evidencia a prática delitiva – Depoimentos contidos nos autos corroboram os indícios de autoria – Os elementos informativos colhidos durante o inquérito policial estão funcionalizados a atuar como prova semiplena, podendo subsidiar, por consequência, ainda quando insulados, a decisão de pronúncia – Não há necessidade de prova incontroversa nesta fase – Prevalência do princípio
in dubio pro societate –
Somente é possível o afastamento das qualificadoras em sede de pronúncia, quando se revelarem totalmente improcedentes, o que não é o caso dos autos – Risco de invasão à competência do Tribunal do Júri –
Pelo

desprovimento do recurso
.”
(Roosevelt Pereira Cursine, procurador de Justiça – ID 31901970)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 25 de setembro de 2018, no período noturno, no interior da residência particular, localizada na Rua Andaraí, s/no, em Reserva do Cabaçal/MT, JOVACIR BATISTA DE SOUZA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com manifesto animus necandi (vontade de matar), mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou a vítima PATRÍCIA GOMES DA SILVA, mediante golpes de arma branca (instrumento corto-contundente), causando-lhe as lesões nas regiões frontal (lado esquerdo e direito), deltoidiana esquerda, torácica esquerda, auricular direita, occipital, lado esquerdo e temporal, lado direito, conforme descrição contida no laudo necroscópico (s. 28/30) e mapa topográfico para localização de lesões (s. 31).

Ante o exposto, incursa está a conduta de JOVACIR BATISTA DE SOUZA nas disposições constantes do art. 121, inciso IV, do Código Penal; [...].”
(Mariana Batizoco Silva, promotora de Justiça – ID 30897048).

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“Apurou-se que, por motivo de desentendimentos enquanto conviveram na mesma casa, o denunciado JOVACIR BATISTA DE SOUZA fazia ameaças de morte contra PATRÍCIA, sendo de conhecimento de familiares e pessoas do convívio de ambos que JOVACIR dizia que iria matá-la, de modo que a própria ofendida afirmava que tinha medo do denunciado. [...].

A materialidade resta comprovada através da portaria, boletim de ocorrência, relatório de investigação, auto de verificação de local do crime, relatório policial, exame necroscópico, laudos periciais e em decorrência da prova oral produzida nas fases de inquérito e judicial.

Igualmente, presentes indícios suficientes que indicam o acusado/réu como autor do crime, mormente pelo conjunto dos depoimentos testemunhais/prova oral, estando demonstrada a viabilidade da acusação e ocorrência do crime de homicídio, tal como consta da denúncia. [...].

Vigorando nesta fase processual o brocardo in dubio pro societate, somente pode ser operada a absolvição quando houver prova induvidosa, inconcussa, hipótese que não é a dos autos. [...].

Comprovado nos autos materialmente a ocorrência do crime de homicídio e convencido da presença de indícios de que foi o acusado quem realizou a pratica do crime, a pronuncia se impõe, mormente porque a defesa alegou ausência de provas suficientes para a pronuncia, o que não restou suficientemente demonstrada, prova esta necessária para obstar a análise do caso pelo Tribunal do Júri.

Tratando-se de pronuncia, ou seja, de juízo de admissibilidade, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, Vigorando aqui também o in dubio pro societate, ou seja, o decote de qualificadoras por ocasião da decisão de pronuncia só está autorizado quando forem manifestamente improcedentes, isto é, quando completamente destituídas de amparo nos elementos cognitivos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri. [...].

Era aparentemente exigível conduta diversa da que teve o réu naquele dia dos fatos e o caso não restou demonstrado de forma suficiente ser a hipótese de absolvição, pois o conjunto probatório resulta na conclusão para a pronuncia e crime doloso contra a vida, cuja análise mais aprofundada desse aspecto subjetivo e animo do réu deve ser feito pelos jurados sorteados para o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. [...].

Posto isso, nos termos e fundamentos acima delineados, em atendimento aos dispositivos legais pertinentes, pronuncio JOVACIR BATISTA DE SOUZA, vulgo “CHEIRO”, [...], pelo delito tipificado no art. 121, §2°, IV do CP, o que faço com fulcro no art. 413, do Código de Processo Penal.”

(Renato José de Almeida Costa Filho, juiz de Direito – ID 30908461).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no
Exame de Corpo de Delito Necroscópico no 180925/02 (ID 30897492) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID

30897492)
, Laudo Pericial no 400.2.06.2018.013691-01 (ID 30896004), Laudo Pericial no 400.2.05.2018.015754-01 (ID 30903484), Laudo Pericial no 3.19.2019.58264-01 (ID 30907950), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheu-se o depoimento de Jair Batista de Souza (pai do recorrente – ID 30897455), Lorraine de Jesus Barbosa (funcionária da casa – ID 30897457), Zelia Marques de Brito (amiga da vítima – ID 30897459), Claudiane Pereira Câncida (prima do recorrente - ID 30897462), Maria do Carmo da Penha (ID 30897462, 30901027), Joaci Batista de Souza (irmao do recorrente – ID 30897465), Roberto Carlos Gomesda Silva (pai da vítima – ID 30897465), Vanuza Gomes da Silva (irmã da vítima – ID 30897465), Antônio Gomes de Assis (amigo do recorrente – ID 30896000) e José Marcelino Serra (amigo do recorrente – ID 30896000), e o interrogatório de JOVACIR BATISTA DE SOUZA (recorrente - ID 30897460 e 30896002).

Em Juízo, foram ouvidos o investigador de polícia Loallison Christopher Pereira da Silva, Lorraine de Jesus Barbosa, Antônio Gomes de Assis, José Marcelino Serra, Zélia Marques de Brito, Jair Batista de Souza, Claudiane Cândida Pereira, Roberto Carlos Gomes da Silva, Joaci Batista de Souza (ID 30908461 e 30908969), bem como
a testemunha Maria do Carmo da Penha e interrogado o recorrente

(Relatório de Mídias - ID 30908974).

Extrai-se do conjunto probatório que:

- em 25.9.2018, durante o período noturno, no Município de Reserva do Cabaçal, a vítima PATRÍCIA GOMES DA SILVA, que morava na casa de Jair Batista de Souza [pai do recorrente], foi morta com golpes de instrumento corto-contundente enquanto estaria
“sentada ou deitada na varanda da casa”
, conforme
Laudo Pericial no 400.2.06.2018.013691-01 (ID 30896004)
;

- a testemunha Antônio Gomes de Assis, em ambas as fases da persecução penal, relatou que seria amigo do recorrente; o teria recebido em sua casa por volta das 19h; o senhor Jair Batista da Silva [pai do recorrente] teria ido juntamente com a vítima para casa; o recorrente teria saído de carro em seguida, em direção à casa do pai; depois teria passado de motocicleta; a vítima teria passado em sua casa por volta das 22h;

- a testemunha Maria do Carmo da Penha, nas duas fases da instrução criminal, afirmou que na noite anterior a cidade estava sem energia elétrica; houve uma reza na casa de sua mãe, na qual o recorrente estava presente; aproximadamente às 22h o recorrente teria saído da casa de sua mãe e retornado às 23h somente para buscar seu carro; na madrugada do dia 25.9.2018 teria saído para “catar latinhas”, por volta das 5h; teria visto o recorrente entrar e sair da casa de seu pai; por volta das 7h soube da morte de Patrícia Gomes da Silva;

- o recorrente, nas fases policial e judicial, alegou que na madrugada do dia 25.9.2018 teria acordado entre às 5h e 5h30min; saiu para buscar uma “carretinha” na casa do senhor Airton Ferreira, com a qual faria um trabalho para o “Nilson”; trabalhou até às 10h; teria sabido da morte da vítima às 8h30min; não teria desentendimentos ou qualquer coisa contra a vítima; teria saído da casa do pai para não brigar com ela;

Dito isso, vejamos.

A assertiva do recorrente de que teria acordado por volta das 5h30min do dia 25.8.2019 e saído para pegar uma “carretinha” na casa de Airton Ferreira, para depois trabalhar, encontra-se isolada do conjunto probatório.

Na essência, o depoimento de Maria do Carmo da Penha, que teria visto o recorrente entrar e sair do local do crime, na madruga do dia em que a vítima Patrícia Gomes da Silva foi encontrada morta, e as declarações de Loallison Christopher Pereira da Silva, Claudiane Pereira Cândida, Antônio Gomes de Assis, Roberto Carlos Gomes da Silva, Joaci Batista de Souza e Jair Batista da Silva], revelam indícios suficientes da autoria delitiva atribuída ao recorrente.

A
“despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDFT – RESE no 20080310050138 - Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos - 9.9.2014).

Por efeito, o julgamento do fato criminoso atribuído ao recorrente deve ser reservado ao Conselho de Sentença, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

Quanto ao emprego de recurso que dificultou a defesa da ofendida, verifica-se que a vítima foi atingida por quatro golpes de instrumento corto-contundente na cabeça (
L
audo de Exame de Corpo de Delito no 180925/02, Mapa Topográfico para Localização de Lesões - ID 30897492 e Laudo Pericial no 400.2.06.2018.013691-01), enquanto estaria sentada ou deitada no chão da varanda e não fugiu do agressor.

Se a vítima teria sido surpreendida, sem a possibilidade de reagir, a qualificadora pode caracterizar-se, cabendo ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri aferir tal circunstância (STJ, REsp 1779570/RS – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 27.8.2019).

Logo, essa qualificadora deve ser submetida a análise do Tribunal do Júri.

A propósito, admite-se a exclusão das qualificadoras na pronúncia somente quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri (TJMT, Enunciado Criminal 2).

Com essas considerações, recurso
conhecido
,

mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020